Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705044-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADONAY FELIPE DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo fútil, desferiu golpe de faca na vítima para matá-la, impelido por mero rompante de agressividade diante de uma breve interação com o ofendido, retirando-lhe a possibilidade de defesa, mormente porque o violento ataque foi realizado em suas costas. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pugnando pela redução da pena pela tentativa de homicídio de seu patamar máximo (2/3 – dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005